Tribunal: TJSP
Processo: 1129676-43.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Alegação de omissão quanto a aplicação do Tema 1.076 do C. STJ – Tratando-se de causa com baixo valor condenatório, cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade – Decisão aclarada – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.